Tribunal: TJPA
Processo: 0001615-38.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001615-38.2015.8.14.0065

APELANTE: M N M COELHO EIRELI

APELADO: DIONY MATIOLI SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo interno e mantivera decisão monocrática preservando sentença extintiva do cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, bem como a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A embargante sustenta obscuridade, omissão e contradição quanto à aplicação do art. 485, III, do CPC na fase executiva, à incidência dos arts. 921 e 924 do CPC e à manutenção dos honorários sucumbenciais, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se houve falta de enfrentamento da tese de aplicação dos arts. 921 e 924 do CPC, em substituição ao regime do abandono da causa; e (iii) determinar se há vício no capítulo que mantém os honorários sucumbenciais e se o pedido de prequestionamento autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa e corretiva e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que o cumprimento de sentença constitui fase subsequente do processo de conhecimento e que o art. 485, III, do CPC pode incidir na fase executiva quando configurado abandono da causa após intimação pessoal válida do exequente.

5.

O julgado anterior registra a presença dos pressupostos do abandono da causa, consistentes na paralisação do feito por mais de 30 dias, na intimação pessoal da parte para suprir a omissão e na persistência da inércia no prazo legal.

6.

A alegação de ausência de enfrentamento dos arts. 921 e 924 do CPC não procede, porque o órgão julgador já apreciou a tese e adotou entendimento expresso em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

7.

Não há contradição juridicamente relevante, pois a contradição apta a justificar embargos declaratórios é interna ao próprio julgado, e não simples dissenso entre o acórdão recorrido e precedentes invocados pela parte.

8.

O capítulo dos honorários sucumbenciais também foi expressamente apreciado, com manutenção da condenação com base no princípio da causalidade, em razão da inércia da exequente após intimação pessoal válida.

9.

O mero inconformismo da parte com a solução adotada e a pretensão de substituí-la por outra mais favorável desnaturam a finalidade dos embargos de declaração e revelam uso inadequado da via integrativa.

10.

O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício integrativo, não impõe acolhimento dos embargos, embora os dispositivos suscitados possam ser considerados prequestionados na extensão necessária, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. É admissível, segundo o entendimento adotado no julgado, a incidência do art. 485, III, do CPC ao cumprimento de sentença quando a parte exequente, pessoalmente intimada, permanece inerte por prazo superior ao legal. 3. A divergência entre o acórdão embargado e precedentes invocados pela parte não configura contradição interna apta ao acolhimento de embargos declaratórios. 4. A manutenção de honorários sucumbenciais por extinção decorrente da inércia da exequente encontra fundamento no princípio da causalidade. 5. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, 485, III e § 1º, 489, § 1º, IV, 513, 921, 924, 1.022, 1.023 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023; STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 29.06.2022; TJDFT, ED na Apelação Cível nº 07041808220198070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.01.202; TJSP, Embargos de Declaração nº 2236822-04.2022.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M N M COELHO EIRELI / M N M COELHO LTDA em face do acórdão embargado, indicado pela embargante como de id. 33907520, embora o documento do acórdão acostado aos autos submetidos a exame conste no id. 34235293, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno anteriormente interposto, mantendo-se hígida a decisão monocrática que, por sua vez, preservara a sentença extintiva do cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, além da condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id. 34620100, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em vícios de obscuridade, omissão e contradição, ao argumento de que: a) teria aplicado indevidamente o art. 485, III, do CPC à fase de cumprimento de sentença, em descompasso com a disciplina específica dos arts. 921 e 924 do CPC; b) o entendimento adotado contrariaria precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive julgado de relatoria do próprio Desembargador Relator, segundo os quais a inércia do exequente, na fase executiva, conduziria ao arquivamento provisório e ao curso da prescrição intercorrente, e não à extinção por abandono; c) o aresto embargado não teria enfrentado adequadamente a tese atinente à impossibilidade de aplicação do abandono da causa ao cumprimento de sentença; d) haveria, ainda, omissão e obscuridade no tocante à manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, porquanto os patronos da parte executada não teriam apresentado impugnação ao cumprimento de sentença nem desenvolvido atividade contenciosa apta a justificar a verba honorária.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a extinção do cumprimento de sentença, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e, subsidiariamente, excluir a condenação em honorários, além do expresso enfrentamento dos arts. 85, 489, § 1º, IV, 513, 921, 924 e 1.022 do CPC para fins de prequestionamento.

Certificou-se, no id. 35322956, o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração por parte de DIONY MATIOLI SILVA.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, relativamente a três eixos argumentativos deduzidos por M N M COELHO EIRELI / M N M COELHO LTDA: a alegada impossibilidade de aplicação do art. 485, III, do CPC à fase de cumprimento de sentença; a afirmada necessidade de observância dos arts. 921 e 924 do CPC, com a consequente adoção do regime de suspensão e prescrição intercorrente; e, por fim, a insurgência contra a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função integrativa e corretiva, prestando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o julgador, ou corrigir erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que os aclaratórios
não constituem meio idôneo para mera rediscussão do mérito nem para substituição da fundamentação adotada por outra mais consentânea com a pretensão da parte recorrente
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

No caso concreto, contudo, não vislumbro a presença de qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado, constante do id. 34235293, examinou de forma expressa e desenvolvida a controvérsia submetida a julgamento. Ali se consignou, com clareza, que o cumprimento de sentença constitui fase subsequente do processo de conhecimento; que, na compreensão então adotada pelo órgão julgador, o art. 485, III, do CPC pode incidir na fase executiva quando configurado abandono da causa após intimação pessoal válida do exequente; que, no caso específico, a parte exequente permaneceu inerte por lapso superior ao prazo legal mesmo após regular intimação pessoal; que a Súmula 240 do STJ não teria aplicação absoluta na hipótese concreta; e que os ônus sucumbenciais seriam devidos com fundamento no princípio da causalidade.

O aresto também registrou, de maneira explícita, os precedentes utilizados para sustentar tal compreensão. Logo, não procede a alegação de ausência de enfrentamento dos temas centrais devolvidos ao colegiado.

Com efeito, basta ler o teor do acórdão embargado para verificar que as teses ora reiteradas nos aclaratórios já foram objeto de pronunciamento judicial específico, a saber:

“A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente, após a sua intimação pessoal para promover o regular andamento do feito, sem que tenha havido qualquer manifestação nos autos.

Com efeito, dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil que “
o juiz não resolverá o mérito quando: (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. Por sua vez, o § 1º do referido dispositivo estabelece expressamente que
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

A leitura conjugada dos dispositivos acima transcritos evidencia que, para a configuração do abandono da causa, exige-se a presença de dois pressupostos essenciais: a) a paralisação do feito por prazo superior a 30 (trinta) dias em razão da inércia da parte autora; e b) a sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão, permanecendo inerte no prazo legal. Trata-se de garantia processual que visa assegurar o contraditório e evitar a extinção prematura do feito sem a ciência inequívoca da parte interessada.

No caso em exame, verifica-se dos autos que o exequente, após ser devidamente intimado para impulsionar o feito, quedou-se absolutamente inerte, não promovendo os atos que lhe competiam para o regular prosseguimento da execução, mesmo após decorrido lapso temporal superior ao previsto na legislação processual. Ademais, restou comprovada a sua intimação pessoal, condição indispensável à validade do ato extintivo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Cumpre destacar que a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, configurada a intimação pessoal da parte autora (ou exequente) e persistindo sua inércia injustificada, mostra-se plenamente cabível a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Em reiterados julgados, este Tribunal tem assentado que a ausência de impulso processual, aliada à regular intimação pessoal, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo em se tratando de processo em fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: [...].

No mesmo sentido a jurisprudência de outros tribunais: [...].

Tal entendimento harmoniza-se, inclusive, com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção do processo por abandono, mesmo em fase executiva, pressupõe a intimação pessoal da parte autora, sendo prescindível a intimação de seu advogado quando aquela já foi regularmente cientificada, permanecendo inerte. Senão vejamos: [...].

Importa ressaltar que o processo civil contemporâneo é regido pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Não se pode admitir, portanto, que a parte autora se beneficie de sua própria inércia, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de impulsionar o feito quando lhe competia a prática de atos indispensáveis ao seu regular andamento.

Outrossim, a manutenção indefinida de processos paralisados por desídia da parte compromete a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, princípios estes consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A extinção do feito, nessas circunstâncias, revela-se medida legítima de gestão processual, destinada a evitar o acúmulo de demandas inativas e a assegurar a racionalização da atividade jurisdicional.

Não se verifica, ademais, qualquer elemento nos autos que evidencie justo impedimento ou motivo relevante apto a afastar a configuração do abandono. A inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada, evidencia desinteresse no prosseguimento da demanda, legitimando a atuação do magistrado singular nos estritos limites da legislação processual.

Dessa forma, constatado o preenchimento dos requisitos legais — paralisação do feito por prazo superior a 30 dias, intimação pessoal da parte e permanência da inércia —, impõe-se o reconhecimento da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil”.

O órgão julgador
enfrentou precisamente a discussão acerca da incidência do art. 485, III, do CPC no cumprimento de sentença, a alegação de mitigação ou incidência da Súmula 240 do STJ e, ainda, o cabimento da condenação em honorários advocatícios.

A embargante, na realidade, não aponta lacuna decisória propriamente dita; pretende, isto sim, a substituição da solução jurídica adotada por outra reputada mais adequada ao seu interesse, o que desnatura a via estreita dos embargos de declaração.

Também não há contradição juridicamente relevante a ser sanada.

A contradição apta a autorizar o acolhimento de embargos declaratórios é aquela
interna ao julgado
, isto é, a inconciliabilidade entre premissas, fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo do próprio pronunciamento jurisdicional.

Não se confunde com discordância da parte quanto ao entendimento adotado, tampouco com eventual dissenso entre o acórdão recorrido e outros precedentes jurisprudenciais.
A invocação, pela embargante, de julgados do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sentido diverso pode até traduzir esforço argumentativo voltado à revisão do entendimento firmado, mas não revela, por si só, vício integrativo do acórdão embargado.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.
2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifos nossos).

A mesma conclusão se impõe quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais. O acórdão embargado foi explícito ao afirmar a subsistência da condenação com apoio no princípio da causalidade, registrando que a extinção decorrera da inércia da exequente após intimação pessoal válida.

Ainda que a embargante sustente não ter havido efetiva atuação contenciosa da parte contrária, o ponto foi apreciado e resolvido pelo colegiado.

O que se verifica, novamente, é irresignação com a conclusão adotada, e não omissão ou obscuridade.

Embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para reabrir discussão valorativa sobre a justiça, conveniência ou acerto do julgamento anteriormente proferido.

No tocante ao prequestionamento suscitado pela embargante, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, para fins de prequestionamento, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; julgado em 26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Assim,
dou por prequestionados, na extensão necessária, os dispositivos indicados pela embargante, sem que isso implique reconhecimento de vício no acórdão.

Enfim, conclui-se que os embargos declaratórios opostos por M N M COELHO EIRELI / M N M COELHO LTDA não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado, limitando-se a renovar teses já examinadas e a postular, sob roupagem integrativa, a modificação do resultado do julgamento, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026